Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ISABELA CRISTINA ARAUJO EXECUTADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por ISABELA CRISTINA ARAÚJO executando honorários advocatícios fixados no julgamento de Reclamação ajuizada pela empresa ora executada. O cumprimento de sentença foi recebido pela decisão de ID 72614184. A parte executada apresentou impugnação no ID 73589379 acompanhada de documentos. Sustenta ser incabível a cobrança em duplicidade de honorários, afirmando que foram fixados honorários na origem, sendo incabível nova fixação, pois configuraria bis in idem. Argumenta, ainda, que todas as custas da origem já foram recolhidas, sendo indevida nova cobrança. Tece considerações. Requer o acolhimento da impugnação para afastar as condenações e extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento. A parte exequente manifestou-se sobre a impugnação no ID 73726798, contrapondo os argumentos. É o breve relatório. DECIDO. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a Reclamação tem natureza de ação e que, por isso, é cabível a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reclamação fundada nos arts. 105, I, "f", da CRFB e 988, II, do CPC pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte, cuja eficácia deva ser assegurada, e que tenha sido proferida em processo envolvendo as mesmas partes ou que possa produzir efeitos em relação jurídica por elas mantida. 2. Angularizada a relação processual mediante a intimação da parte adversa para impugnação ao agravo interno, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 47.552/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA . 1. Angularizada a relação processual mediante a intimação da parte adversa para impugnação ao agravo interno, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt na Rcl n. 46.770/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser providos os embargos de declaração diante da constatação de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. A reclamação cível é um instrumento processual de revisão do ato judicial, de acordo com a regra prevista no art. 988 do CPC, cuja fundamentação tem natureza “vinculada”. 3.1. A partir da vigência atual Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento no sentido de que a reclamação tem natureza jurídica de ação e não de recurso ou incidente processual. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o instituto da reclamação tem natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios” (EDcl. na Rcl. 35.958/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26/06/2019). 5. No caso em deslinde os reclamados, devidamente citados, ofereceram contestação, tendo havido a regular angularização da relação jurídica processual, com o efetivo exercício do contraditório pela reclamada. Assim, diante dos novos contornos dados à reclamação, no Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários de sucumbência. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. (Acórdão 1999411, 0739656-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. 2. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3. São devidos honorários advocatícios nas reclamações julgadas a partir da vigência do CPC de 2015, quando angularizada a relação processual. Precedentes dos Tribunais Superiores. 4. A evidente inexistência de qualquer vício de integração no acórdão demonstra intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada. (Acórdão 1895620, 0744744-67.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) Não há, portanto, que se falar em bis in idem quanto à fixação de honorários advocatícios na Reclamação, pois absolutamente cabível. Ademais, a fixação feita nesses autos, não se confunde com a fixação de honorários feita pela Turma Recursal. Quanto às custas processuais, observa-se pela planilha de ID 70296644 que não foram incluídos valores nesse sentido na execução. REJEITO, assim, a impugnação apresentada no ID 73589379. Acresço ao valor do débito multa e honorários, cada um de 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. À exequente para apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 9 de julho de 2025 16:50:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador